Tribunal: TJDFT
Processo: 0745886-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS – LESÃO CORPORAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MÓDICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e os critérios do rito sumariíssimo.

2. Não prospera preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foram levados em consideração os pedidos de audiência de instrução e julgamento e de oitiva de testemunhas, pois foram expressamente analisados, tendo a d. Juíza, apenas, entendido pela suficiência do conjunto probatório dos autos, para o procedimento de antecipação da sentença, o que é plenamente autorizado pelo ordenamento jurídico. De outro viés, como o ambiente em que se deram os fatos é coberto por CFTV, como mostram as fotos juntadas ao processo, deveria a requerida ter promovido a sua juntada ao processo como meio de prova suficiente a afastar as alegações da autora e confirmar as suas. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil.

4. Restou incontroverso nos autos que a autora, na qualidade de representante comercial e vendedora de uma empresa de laticínios (ID 16755746, fls. 19/21), agendou um horário no estabelecimento comercial com o marido da requerida, onde ambos trabalham, conforme conversa de WhatsApp de ID 16755748. No dia agendado, o marido da requerida não se encontrava no estabelecimento, e tendo a autora ingressado no escritório, a requerida solicitou sua retirada, sob o argumento de que, pela política da empresa, aquele não era o local de atendimento aos vendedores, mas sim o interior da loja, o que ensejou uma discussão que se estendeu até o estacionamento. Fato esse alegado pela autora, e confirmado pela requerida, em sua contestação (5o parágrafo da fl. 62 da contestação).

5. A requerida nega ter chutado a autora nas pernas, contudo restou comprovado, conforme Boletim de Ocorrência de ID 16755744, e laudo de exame de corpo de delito de ID 16755745 (fls. 17/18), o qual atestou equimose na face anterior do terço distal de ambas as pernas da autora.

6. Desta forma, tenho que restou provado o nexo de causalidade entre comportamento da requerida com os danos sofridos pela autora, que repercutiram em grave ofensa não só a sua honra, mas também à sua incolumidade física, mostrando-se, assim, escorreita a r. sentença que condenou a ré à reparação pretendida, no valor de R$ 2.000,00, sob o fundamento de que “a ré perdeu a razão quando estendeu em demasia a discussão até o estacionamento e principalmente quando agrediu fisicamente a autora”.

7. Quanto ao valor da condenação, dadas as circunstâncias do caso, tenho como módico aquele fixado na sentença (R$ 2.000,00), todavia é de ser ele confirmado, à vista da inexistência de recurso da parte autora.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.